Tribunal: TJDFT
Processo: 0746935-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFÍCIO ANS E NATJUS. PRESCINDIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. VENETOCLAX COMBINADO COM AZACITIDINA. USO OFF-LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. ANTINEOPLÁSICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a parte Parceira de Expedição Eletrônica não se faz necessária a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
3. O tratamento dito experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
4. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 4.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. Precedentes.
5. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.